Tribunal: TJES
Processo: 5022840-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022840-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN ZANOLI e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DOS ACUSADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante meio que possa resultar em perigo comum e dissimulação (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29 do CP). As defesas requerem: (i) reconhecimento da ilicitude da prova por suposta quebra de cadeia de custódia; (ii) absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou, subsidiariamente, impronúncia (art. 414 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova extraída do aparelho celular do acusado;
(ii) estabelecer se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra da cadeia de custódia somente se configura mediante comprovação concreta de adulteração ou irregularidade no manuseio da prova, ônus que compete à defesa.

Alegações genéricas, desacompanhadas de elementos objetivos, não invalidam prova regularmente produzida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso, não há indícios de adulteração ou inobservância procedimental, sendo certo que o acusado autorizou expressamente a perícia e extração de dados do celular.

Eventuais máculas ocorridas na fase de inquérito não contaminam a ação penal, dada a natureza meramente informativa dessa fase.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de exame aprofundado da prova, sob pena de usurpação da competência do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN).

A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudo cadavérico e laudo pericial do local do crime, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos em juízo, que vinculam os recorrentes ao planejamento e execução do homicídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022840-38.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WILLIAN ZANOLI, MAYCON ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

VOTO

Cuidam-se de
recursos em sentido estrito
, interpostos por (1.)
MAYCON ALVES RODRIGUES

e (2.)

WILLIAN ZANOLI
,
contra a decisão de Id. 14325356 – fls. 75/85, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os pronunciou, e determinou suas submissões a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela participação no crime de

homicídio, qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que possa resultar em perigo comum e
mediante dissimulação
(art. 121,
§ 2º, incs. I, III e IV, c/c art. 29
do CP).

Em razões recursais, a defesa de MAYCON requer, em sede
preliminar
, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida a partir do conteúdo extraído do aparelho celular do acusado, em razão da quebra da cadeia de custódia.

Segundo entendimento já firmado pelo STJ, a quebra de cadeia de custódia, refere-se a idoneidade do caminho percorrido pela prova, até o momento em que levada a análise do magistrado, de tal modo que, qualquer interferência, pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que, a defesa indique e comprove, a existência de possível adulteração na prova produzida, a fim de que sua eficácia seja questionada.

No presente caso, inexistem motivos específicos ou claros apontados pela defesa, a serem analisados com potencialidade, para ensejar a quebra da cadeia de custódia. Nenhum dos argumentos da defesa, ou intercorrências no procedimento, permitem concluir ter havido adulteração da prova, ou alguma inobservância de ordem cronológica.

Conforme consta dos autos de n°° 0002147-89.2023.8.08.0035, o recorrente expressamente autorizou que a Polícia Civil realizasse perícia, com extração física e lógica das ligações efetuadas e recebidas, bem como das mensagens de SMS e de aplicativos de mensagens contidas no aparelho celular de sua propriedade.

Ademais, a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado de que
eventuais máculas, na fase extrajudicial, não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
1
.

Outrossim, não há nos autos qualquer indício concreto de adulteração, contaminação ou irregularidade material nas etapas de manuseio, transporte e armazenamento dos vestígios.

Ressalto que segundo orientação jurisprudencial, alegações genéricas sobre eventual violação da cadeia de custódia, desacompanhadas de prova objetiva de prejuízo ou manipulação, não são suficientes para invalidar os elementos de prova regularmente produzidos.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR

Quanto ao mérito, pleiteia a
absolvição sumária
, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP e, alternativamente, a
impronúncia
nos termos do art. 414 do mesmo diploma legal, formulando idêntico pedido ao apresentado pela defesa do acusado WILLIAN.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, no dia 14 de janeiro de 2023, no bairro Aribiri, em Vila Velha/ES, Luiz Gustavo do Nascimento Costa, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em seu rival, Luan Luca Campos da Silva ocasionando-lhe lesões que resultaram sua morte.

Apurou-se que o crime executado por Luiz foi planejado pelos denunciados Willian e Maycon tendo como motivação a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. A execução ocorreu mediante dissimulação, uma vez que Luiz, empurrando uma bicicleta e com uma camisa enrolada na mão, dirigiu-se ao ponto de venda de drogas onde a vítima se encontrava, ocultando a arma que portava com o propósito de surpreendê-la.

Ressalta-se, ainda, que o delito foi praticado mediante a realização de diversos disparos em via pública, circunstância que gerou perigo comum, expondo a risco indeterminado número de pessoas presentes no local ou que por ali transitavam.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada no Boletim de Ocorrência de n°49958267 (fls.19/20 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 61/62 dos autos originais),e Laudo Pericial e de Exame de Local de Duplo Homicídio (fls. 112/122 dos autos originais)

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se as declarações prestadas em juízo de Ludmilla Campos do Nascimento, Norilda do Nascimento, do Policial Civil Tarik Halabi apontando os ora recorrentes como pessoas influentes no tráfico da região além de partícipes do homicídio de Luan Lucas Campo da Silva.

Deste modo, restando evidente a presença da materialidade delitiva, e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, que lhe foi atribuída.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14766011),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - RHC: 159269 GO 2022/0007480-6, Ministro OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6, Julgamento: 28/06/2022, DJe 01/07/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos.